Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-61.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001537-61.2019.8.11.0003
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por VAGNER GONÇALVES DO O, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$ 35,37 (trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), determinar a exclusão do nome do Autor do cadastro de inadimplentes e condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente aos danos morais.
Ainda, condenou a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Em suas razões, a Recorrente alega que não praticou ato ilícito ao inserir o nome do Apelado nos órgãos de restrição ao crédito, pois havia faturas não adimplidas na UC 105912-0.
Acentua a inexistência de nexo causal e, de conseguinte, o dever de indenizar.
Ao final, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada. Alternativamente, pede que seja reduzido o quantum indenizatório.
Contrarrazões sob o ID. 49584977.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.
Ressai do caderno eletrônico que Vagner Gonçalves do O ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
Na peça inaugural, narrou que foi titular da UC n.o 6/105912-0 durante o período em que residiu no imóvel locado.
Aduziu que ao mudar de residência, se deslocou até à empresa Ré para solicitar o desligamento definitivo da UC n.o 6/105912-0 e a abertura de nova Unidade Consumidora no atual endereço de moradia. Os pedidos, segundo alegou, foram registrados sob o protocolo n.o 50578089.
Salientou que meses após, passou a receber cobranças da Requerida e, ao se dirigir até o posto de atendimento da Ré, tomou ciência de que havia débitos lançados na UC n.o 6/105912-0.
Diante disso efetuou, em 09/10/2018, o pagamento das faturas que constavam em aberto, ou seja, aquelas referentes aos meses de agosto/2018, setembro/2018 e outubro/2018.
Assegurou que em 16/10/2018 requereu, mais uma vez, o desligamento definitivo da unidade consumidora n.o 6/105912-0, sendo-lhe gerado o protocolo n.o 52254908.
Acentuou que ao tentar realizar compras no comércio local foi surpreendido com a inscrição do seu nome na SERASA pela Requerida, o que impediu a aquisição dos objetos escolhidos.
Com o intuito de resolver a questão, se deslocou novamente à empresa Ré, oportunidade em reiterou o pedido de desligamento da UC n.o 6/105912-0 e redigiu a termo o Recuso Administrativo que foi protocolado sob o n.o 53919904.
Passados alguns dias, a parte autora acessou a Agência Virtual da Requerida e constatou que a empresa reconheceu as cobranças indevidas e, inclusive, realizou o desligamento definitivo da Unidade Consumidora de no 6/105912-0.
Frisou que a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes da SERASA configura conduta abusiva e deve ser indenizada.
Posto isso, pleiteou a declaração de inexistência do débito em discussão (R$ 35,37) e a condenação da Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais causados.
A tentativa de autocomposição entre as partes não obteve êxito, consoante Termo de Audiência anexado no ID. 49584955.
Contestação encartada no ID. 49584957 e a Réplica no ID. 49584964.
Instados a se manifestarem, o Autor pleiteou o julgamento antecipado da lide (ID. 49584966) e a empresa Requerida informou o desinteresse na produção de novas provas (ID. 49584968).
O Juiz singular julgou procedentes os pedidos e declarou indevida a cobrança no valor de R$ 35,37 (trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), condenou a Concessionária de Serviço Público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data da sentença.
Ainda, condenou a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Inconformada, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. interpôs este Apelo, alegando a inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar.
Salienta que há faturas pendentes de pagamento referentes à UC n.o 105912-0 e por isso é devida a inscrição do nome do Apelado nos órgãos de restrição ao crédito.
Registra-se, no entanto, que tais alegações não se mostram idôneas e suficientes para conferir licitude ao débito.
Com efeito, era ônus da Empresa de Energia Elétrica comprovar que o Apelado ainda utilizava os serviços de energia elétrica na UC n.o 105912-0 ou, ainda, que não foi solicitado pelo consumidor o desligamento da unidade consumidora.
Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a prestação do serviço, o que não ocorreu.
Sob esse enfoque, em que pese afirmar a existência de faturas pendentes de pagamento, extrai-se da “Declaração de Adimplência” e da “Declaração de Quitação Anual de Débitos” que todas as faturas da UC n.o 6/105912-0 foram quitadas pelo Apelado.
Assim, considerando a falta de provas da origem do débito que motivou a inscrição do nome do Recorrido no Serviço de Proteção ao Crédito, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelante.
Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.
Como é cediço, para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.
Na hipótese, tem-se que a inscrição irregular do nome do consumidor no Serviço de Proteção ao Crédito (SCP) oriunda da dívida objeto da controvérsia não se sustenta e enseja indenização por danos morais, cuja prova é in re ipsa.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.
(..) (TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018) (sem grifos no original).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.
1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.
2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...) (TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018) (sem grifo no original).
Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.
A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.
Na espécie, considerando que o valor negativado - R$ 35,37 (trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), está inserido no rol de inadimplentes desde 06/11/2018, a qualificação do consumidor como desempregado e a situação econômica da Recorrente, tenho que a indenização na quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) não comporta reparos.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho inalterados os termos da sentença objurgada.
Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora